Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715338-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MAGAB COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME, MARILIA GABRIELLA GONCALVES, DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça acerca da inclusão da pessoa jurídica MAGAB COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME no polo passivo do presente recurso, uma vez que as medidas atípicas, na origem (ID 62965219), foram requeridas apenas contra as pessoas físicas agravadas. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator